Tribunal: TJSP
Processo: 2229889-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229889-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes BRUNO
ROBERTO LIMA GARCIA, MIRIAM DOS SANTOS e CESAR AUGUSTO DOS
SANTOS POLI SILVA, são agravados CARMINE JOÃO BENVENUTO e VIOLETA
MARTINS BENVENUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229889-83.2020.8.26.0000 -Voto no 48396
2
Voto no 48.396
Agravo de Instrumento no 2229889-83.2020.8.26.0000
Agravantes: BRUNO ROBERTO LIMA GARCIA, MIRIAM DOS SANTOS e
CESAR AUGUSTO DOS SANTOS POLI SILVA
Agravados: Carmine João Benvenuto e VIOLETA MARTINS BENVENUTO
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO COMERCIAL -
AÇÃO
EXECUTIVA
-
PENHORA
DOS
DIREITOS
RELATIVOS AO IMÓVEL DO FIADOR – POSSIBILIDADE –
ART. 835, INCISO XII, DO CPC – ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE – NÃO RECONHECIMENTO – ART.
3o, INCISO VII, DA LEI 8.009/90 E SÚMULA 549 DO STJ -
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão, que em fase
de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de bem imóvel pertencente
ao fiador César Augusto, ex vi art. 3o, inciso VII, da Lei 8.009/90 e Súmula 549 do STJ.
Suscitam os agravantes a impenhorabilidade do bem imóvel, ante a
previsibilidade legal (CPC, art. 833).
Invocam o princípio da dignidade humana.
Pedem a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o
provimento do agravo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o sucinto relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229889-83.2020.8.26.0000 -Voto no 48396
3
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso.
Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de penhora dos direitos
relativos ao imóvel do fiador, tido como o único por qual ele exerce a sua residência e
domicílio.
A penhora sobre direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em
garantia constitui faculdade legal, uma vez que o executado não figura como titular da
propriedade do imóvel (art. 835, inciso II, do CPC).
No caso, os agravados buscam a satisfação de seus créditos oriundos de
débitos relativos ao contrato de locação firmado entre as partes e que tem como objeto um
imóvel destinado para fins não residenciais.
Tem aplicação à espécie o disposto na Súmula 549 do STJ, que dispõe: é
válida a penhora de bem de família pertence a fiador de contrato de locação.
Além disso, a medida encontra respaldo na lei no 8.009/90 que, em seu
artigo 3o, inciso VII, permite a constrição do bem do fiador quando garantidor do débito
locatício1.
Consigne-se, aliás, que tal situação não foi modificada pelo artigo 6o da
Constituição Federal, com as alterações decorrentes da Emenda Constitucional no 26, que
faz referência ao direito social de moradia, constituindo norma programática que não
desnaturou as hipóteses de exceção legal à impenhorabilidade do bem de família.
A propósito, relevante salientar que o Colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que a penhora de imóvel caracterizado como bem de família pertencente ao fiador é
válida mesmo após a promulgação da Emenda Constitucional no 26, o que denota que o
artigo 3o da Lei 8.009/90 não apresenta qualquer incompatibilidade com o texto
1 Art. 3o. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária,
trabalhista ou de natureza, salvo se movido:
VII por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229889-83.2020.8.26.0000 -Voto no 48396
4
constitucional. 2
Recentemente, invocando inclusive o princípio da dignidade, a Primeira
Turma do Colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu, por maioria de votos, a
impenhorabilidade de imóvel caracterizado como bem de família do fiador em contrato de
locação comercial, no julgamento do Recurso Extraordinário no 605.709/SP.
Ocorre que trata-se de precedente isolado de uma das Turmas do STF, de
modo que os tribunais não precisam estar necessariamente vinculados a tal entendimento,
inclusive violando o princípio da segurança jurídica.
Aliás, como bem observado pelos agravados, em resposta à impugnação (fls.
108/110), a alegada impenhorabilidade do bem, tido como o único onde o executado tem
sua residência e domicílio, não tem pertinência, pois, ao que se presume, o imóvel objeto
da constrição situa-se na cidade de Guarujá-SP. Assim, não sendo o imóvel para residência
e, sim, veraneio, não cabe o argumento de que trata-se de bem impenhorável.
Portanto, não comporta reparação a decisão hostilizada, modo a garantir a
constrição do imóvel.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
2 RE 407.688, Rel. Ministro CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, j. 08/02/2006, DJ 06-10-2006 PP-00033 EMENT VOL-02250-05
PP-00880 RTJ VOL-00200-01 PP-00166 RJSP v. 55, n. 360, 2007, p. 129-147.